Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008322-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA HILL - CPF: 003.177.821-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira da parte para pagamento do montante integral da taxa e das custas judiciais, impõe-se a fixação do percentual de dez por cento (10%) para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Anderson de Souza Hill
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo com obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que, “
é militar com função de soldado e conforme rendimentos apresentados seu salário ‘bruto’ realmente é de R$ 7.090,59 (sete mil e noventa reais e cinquenta e nove centavos)
; porém, “
após os descontos, a renda líquida do autor se dá em apenas R$ 3.693,28 (três mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos)
”.

Assevera que, “
realizou a juntada de sua declaração de imposto de rendas, demonstrando que tem apenas sua renda como Policial Militar para sustentar sua família, esposa e dois dependentes, com o pagamento de despesas como água, energia, material básico de vida, aluguel e demais despesas
”, pelo que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Esclarecido esse aspecto, observo que a renda mensal do autor é de R$ 7.090,59 [id. 81336086], sendo certo que no ano calendário 2020 teve renda de R$ 72.280,83 [id. 81336089].

Esses elementos, quando analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar a plena capacidade de pagamento das custas processuais, ainda que isso se faça de forma parcelada. Inaceitável, entretanto, o pleno acesso ao benefício da gratuidade de justiça por aquele que pode pagar as custas processuais.

Posto isso:

(i) indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita e determino a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme prevê o art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

(ii) defiro, caso seja de interesse da parte autora, o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

II – Int.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 126725169 – fls. 3).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 29 de março de 2022, é do teor seguinte:

[...] Nesse aspecto, em consulta ao portal da transparência observo que a renda mensal do autor é de R$ 9.454,12. Esse elemento é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Posto isso, determino a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o direito ao benefício, sob pena de indeferimento, conforme prevê o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções caso se constate a litigância de má-fé [deve vir aos autos os últimos 3 comprovantes de renda, além do IR]. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1011517-10.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 80982103 – fls. 2).

Na nominada
ação declaratória de nulidade de ato administrativo com obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos
proposta, em 28 de março de 2022, por
Anderson de Souza Hill
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 120.000,00: cento e vinte mil reais, presentes os seguintes pedidos:

[...] 6.1.2. Seja julgada procedente a demanda para declarar nulidade do ato de desligamento do 30o CFSD/PMMT com base nos argumentos já expostos, mormente, ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, utilizando o aproveitamento realizado no 31o CFSD/PMMT para fins de equiparação funcional junto ao 30° curso, encerrado em 20 de setembro de 2016, tendo em vista a grade curricular de ambos CFSD serem idênticas, com a concessão de Promoção retroativa, declarando o autor Soldado da Polícia Militar no 30° Curso de Formação Policial, com o devido aditivo na ata de conclusão, incluindo-o concluinte do referido curso e com sua consequente reclassificação, para fins de preservar sua antiguidade, em consonância com o princípio da hierarquia e, também, com o fim de que sejam reparados todos os prejuízos, até então, sofridos.

6.1.3. Seja julgada a presente demanda para determinar que o Estado efetue o pagamento das diferenças salariais, decorrentes das ilegalidades perpetradas contra o requerente, com todos os seus reflexos, juros e correção monetária, desde a data devida;

6.1.4. Seja julgada procedente a presente demanda para determinar que o Estado não prejudique a contagem do tempo de efetivo exercício do requerente no serviço público, preservando sua antiguidade para futuras promoções hierárquicas na carreira militar, de acordo com o que determina as Legislações vigentes, por ser medida da mais lídima justiça ao caso em apreço.

6.1.5. Seja efetuado o pagamento de 2 salários subsídio mensal ao requerente, por esse ter sido coagido a laborar quando deveria estar afastado de suas atividades por determinação legal com o fim de se instalar no novo Município (dias de trânsito e instalações), resguardada a incidência de danos morais, juros e correção monetária;

6.1.6. Seja julgado procedente o pedido da autora, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com fins pedagógicos, ante a cristalina arbitrariedade da requerida;

6.1.7. Sejam aplicados juros de mora compostos, e correção monetária a partir do evento danoso, conforme previsão da Súmula 562, do STF e dos artigos 395, 398 e 406, todos do Código Civil; [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1011517-10.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 80854180 – fls. 61/62).

É de se registrar que, o Juízo de Primeiro Grau não analisou o pedido de retificação do valor dado à causa de R$ 120.000,00: cento e vinte mil reais, para R$ 142.565,05: cento e quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos, pelo que as custas judiciais e a taxa devem ser calculadas sobre o valor original da causa.

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 120.000,00: cento e vinte mil reais, as custas judiciais importaram em R$ 2.400,00: dois mil e quatrocentos reais (Lei do Estado de Mato Grosso no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 1.200,00: mil e duzentos reais (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1o), no total de R$ 3.600,00: três mil e seiscentos reais.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante
apresentou: i)
cópia de parte da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de sua esposa (Id. 126725176), na qual não é possível verificar se está empregada ou não; ii) certidão de nascimento do filho, nascido em 11 de junho de 2018 (Id. 126725170); iii) certidão de nascimento do enteado, nascido em 3 de abril de 2006 (Id. 126725171); iv)
contrato de locação de imóveis
, com valor de aluguel mensal no importe de R$ 800,00: oitocentos reais (Id. 126725172); e v)
holerite
do mês referência de março de 2022, a revelar o recebimento de subsídio, no montante de R$ 7.090,59: sete mil e noventa reais e cinquenta e nove centavos, e a existência de descontos no total de R$ 1.776,99: mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos, referentes a empréstimos, com indicação de renda líquida de R$ 3.693,28: três mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos (Id. 126725167 – fls. 7).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 3.600,00: três mil e seiscentos reais, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação da
renda líquida
de
R$ 3.693,28: três mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos.

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Ademais, anoto que, é possível o parcelamento do montante a ser recolhido de forma antecipada em até seis (6) parcelas, o qual deve ser requerido na Primeira Instância, conforme está posto na decisão agravada, consoante autoriza o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil: “
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa para distribuição do feito, no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral, e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022